Tribunal: TJBA
Processo: 8042416-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042416-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAIRU Advogado(s): ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO BÁSICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM COMUNIDADE INSULAR. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE FEDERATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE PLANEJAMENTO E EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cairu contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento emergencial de água potável aos povoados de Moreré e Monte Alegre, na Ilha de Boipeba, além da apresentação de plano de ação para regularização estrutural do sistema hídrico. O Município alega ilegitimidade passiva por ser a EMBASA a concessionária responsável, aduz impossibilidade logística de caminhões-pipa em território insular e inexistência de previsão orçamentária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) saber se a concessão do serviço público de saneamento básico exime o ente municipal da responsabilidade solidária pelo fornecimento de água potável; (ii) verificar se o fornecimento emergencial de água fere a separação de poderes ou a reserva do possível ante a ausência de recursos orçamentários; e (iii) avaliar a viabilidade técnica do cumprimento da medida e a proporcionalidade da multa diária fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A titularidade do serviço de saneamento básico é do Município, e a delegação via concessão não afasta sua responsabilidade solidária perante os munícipes, especialmente diante da urgência na preservação do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. 4. Constatada a existência de termo aditivo contratual (ID 483930678 - Pág. 4 do processo referência) prevendo a extensão da rede de água tratada para as localidades referidas com prazo expirado em 2022, deve-se reconhecer a mora administrativa e a verossimilhança do direito. 5. A alegada falta de previsão orçamentária não justifica a omissão estatal quando em pauta a garantia do mínimo existencial e políticas públicas essenciais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A decisão agravada não impôs exclusivamente o uso de caminhões-pipa, facultando outros meios idôneos para o abastecimento em áreas insulares, o que afasta o argumento de impossibilidade técnica absoluta. 7. A multa diária fixada apresenta-se proporcional à finalidade coercitiva pretendida, com limites razoáveis, e sua eventual revisão poderá ocorrer em momento oportuno, conforme a evolução processual e a conduta da parte agravante. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 196 e 225; CPC, art. 300; Lei nº 11.445/2007, art. 11-B; Lei nº 14.026/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.496.383/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 09.05.2022; TJ-CE, Agravo de Instrumento nº 0625673-35.2022.8.06.0000, Rel. Des. Maria Nailde Pinheiro Nogueira, j. 13.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042416-55.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CAIRU e agravado(a) MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA